Tribunal: TJDFT
Processo: 0704264-19.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Violação de domicílio. Provas. Consunção. Indenização. Valor. Medidas protetivas. Vigência.
1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas dos autos.
2 – Provado que o réu descumpriu medidas protetivas de urgência ao se aproximar da residência da vítima, deve ser mantida a condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas.
3 - Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.
4 - Ainda que as condutas tenham ocorrido dentro de um mesmo contexto fático, o descumprimento de medidas protetivas, cometido com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de invasão de domicílio. Não é por esse absorvido.
5 – Valor de indenização por dano moral arbitrada em valor não elevado e que nos autos evidenciam dispor de condições para satisfazê-lo não reclama redução.
6 – O prazo das medidas protetivas não depende da ação penal, devendo ser mantidas caso persista risco à integridade física ou psíquica da vítima, sobretudo se essa relata ter sofrido violência psíquica em ocasiões anteriores, e há evidências de que o réu pretende continuar importunando-lhe.
7 – Mesmo que a Lei Maria da Penha não tenha previsto prazo de duração para as medidas protetivas de urgência – por serem restritivas de direitos, ainda que em menor grau – devem ser, em regra, provisórias, pena de constrangimento ilegal.
8 – Apelação provida em parte.